Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715234-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIANIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Wenderson Mendes de Avelar em favor da paciente Eliania Pereira Alves dos Santos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do processo n. 0712140-73.2025.8.07.0003. O impetrante alega, em síntese, que: 1) há ausência de fundamentação concreta nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, limitando-se o juízo de origem a alegações genéricas sobre garantia da ordem pública; 2) há violação ao princípio da isonomia, considerando que os demais corréus, submetidos às mesmas circunstâncias fáticas e processuais (inclusive o esposo da paciente), foram beneficiados com liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 3) a paciente possui bons antecedentes, residência fixa há mais de 30 anos, idade avançada (55 anos) e ausência de qualquer indicativo de risco à instrução criminal ou de reiteração delitiva; 4) a prisão preventiva é inadequada diante da possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com base no art. 282, § 6o, ressaltando-se a natureza não violenta do suposto crime (receptação qualificada); 5) a ausência de justa causa para a custódia cautelar configura coação ilegal, além de afrontar os direitos constitucionais à liberdade e ao devido processo legal. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, com o deferimento de liminar, para revogar a prisão preventiva da paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura. Sem razão, inicialmente. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado. No caso, estão demonstradas a materialidade e indícios de autoria diante da prisão em flagrante ocorrida. Além disso, verifico que o MM. Juiz a quo, tanto na r. decisão impugnada quanto na gravação da audiência realizada, considerou presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, diante da apreensão de 32 kg de fios de cobre. Conforme manifestação oral do Ministério Público, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o delito possui consequências graves, atingindo incontáveis vítimas — consumidores e empresas fornecedoras de serviços públicos —, que acabam privadas de serviços essenciais. Ressalta-se, ainda, que o estabelecimento já havia sido anteriormente visitado por policiais, ocasião em que foi orientado quanto aos cuidados necessários na aquisição de materiais recicláveis, havendo, portanto, indícios de reiteração delitiva. Por fim, o fato de os corréus terem obtido liberdade provisória, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extensão do benefício à ora paciente. Demonstrada a gravidade em concreto dos fatos apurados e ausente ilegalidade, deve ser mantida a prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista